Tribunal: TJPA
Processo: 0815044-88.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815044-88.2021.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS VITORIO CARNEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ATENUANTES. MENORIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. PROVA DO CONCURSO DE AGENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA DE MULTA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Douglas Vitório Carneiro foi condenado em primeira instância pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (artigo 157, § 2.º, inciso II, do CP)
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa, em sede de apelação, busca a reforma da sentença, pleiteando:

A aplicação das atenuantes de menoridade penal e confissão espontânea, com a superação da Súmula nº 231 do STJ, para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

O afastamento da majorante do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), alegando a não comprovação da participação do segundo agente e do liame subjetivo.

O afastamento da pena de multa e das custas processuais, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir

As teses de julgamento adotadas na decisão foram:

Impossibilidade de superar a Súmula 231 do STJ:
A dosimetria da pena segue o critério trifásico do art. 68 c/c art. 59 do Código Penal. As atenuantes genéricas (menoridade e confissão) não têm o condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal fixado para o tipo penal, em observância ao princípio da legalidade e ao entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ. Súmulas não são leis e não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. A pena-base já havia sido fixada no mínimo legal (4 anos) ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Manutenção da majorante do concurso de agentes:
Restou demonstrado que o delito foi cometido em concurso de pessoas, conforme depoimentos da vítima e da testemunha, que relataram a atuação de dois agentes. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial credibilidade quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. A versão isolada do réu não prevalece diante do conjunto probatório.

Inaplicabilidade da participação de menor importância:
A decisão não aborda diretamente este ponto, mas a manutenção da condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas implica o reconhecimento da participação do apelante como executor, não havendo espaço para a aplicação do art. 29, §1º, do CP no contexto apresentado.

Impossibilidade de isenção da pena de multa e das custas processuais na fase de conhecimento:
A condição de insuficiência financeira não isenta o réu do pagamento da pena de multa, que integra o preceito secundário do tipo penal. Da mesma forma, o pagamento das custas processuais é um efeito da condenação, previsto no art. 804 do Código de Processo Penal, sendo incabível a eximição na fase de conhecimento, mesmo para beneficiários da justiça gratuita. A análise da hipossuficiência para fins de isenção ou sobrestamento de consectários legais deve ocorrer no Juízo de Execuções.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal; Artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro; Artigo 68 do Código Penal; Artigo 59 do Código Penal; Artigo 65, I e III, alínea "d", do CP; Artigo 29, §1º, do CP; Artigos 60 e 50, §2º, do CP; Artigos 806, §1º, do CPP e 98 e seguintes do CPC; Artigo 804 do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz.

HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015 (STF).

RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010 (STF).

HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016 (STJ).

AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021 (STJ).

TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária.

STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA.

AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020 (STJ).

Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017 (TJDF).

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ...... a ...... do mês ................ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0815044-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

11.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DOUGLAS VITÓRIO CARNEIRO

ADVOGADA: YONE ROSELY FRANCÊS LOPES, OAB/PA 7.456

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DOUGLAS VITÓRIO CARNEIRO
,

por meio da defensoria pública,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito tipificado no
artigo 157, § 2.º, inciso II, do CP (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas), ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra Douglas Vitorio Carneiro, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro). A denúncia narrava que em 30/09/2021, em via pública, Douglas e um comparsa não identificado abordaram as vítimas, ameaçando-as com uma suposta arma de fogo, subtraindo seus celulares.

A denúncia foi recebida em 12/11/2021.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública, arguindo, entre outros pontos, o equívoco na inclusão da majorante de emprego de arma de fogo, pois o objeto utilizado era um simulacro.

Em razão da comprovação de que a arma utilizada era um simulacro, o Ministério Público aditou a denúncia para excluir a majorante referente ao emprego de arma de fogo, mantendo a imputação de roubo majorado pelo concurso de agentes (Art. 157, §2º, inciso II do CPB). O aditamento foi recebido pelo juízo no dia 7 de julho de 2022.

Foram designadas e realizadas audiências de instrução e julgamento. Houve oitiva de uma vítima (Idalia Corina da Silva Mourão) e de uma testemunha de acusação (Marcos Bruno Ferreira Alves). A outra vítima (Reidinaldo Amaral Trindade) não foi localizada para intimação em um primeiro momento e sua oitiva foi posteriormente dispensada pelo Ministério Público. O acusado Douglas Vitorio Carneiro foi interrogado e confessou a acusação.

As partes apresentaram alegações finais. A defesa, em seus memoriais, reconheceu a materialidade e autoria do crime, pleiteando o afastamento das qualificadoras e a aplicação das atenuantes legais (menor de 21 anos e confissão espontânea), com a consequente aplicação da pena mínima.

Em 29/01/2024, foi proferida sentença condenando o Recorrente pela prática do crime previsto no Art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

A defesa do apelado interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória. Nas razões da apelação, a defesa busca a reforma da sentença, pleiteando: a

aplicação das atenuantes previstas no art. 65, I e III, alínea "d", do CP, com a superação da Súmula nº 231 do STJ:
a defesa argumenta que as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea devem ser aplicadas, mesmo que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, defendendo o
overruling
(superação) da Súmula 231 do STJ, em observância ao princípio da individualização da pena; o
afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP):

a defesa alega que não foi comprovada a existência do concurso de agentes, pois o outro suposto executor não foi identificado e não houve comprovação do liame subjetivo com o acusado; a
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP (participação de menor importância), em 1/3:

Embora o apelante tenha sido o executor do roubo, a defesa pode estar buscando uma aplicação subsidiária deste dispositivo; o
afastamento da pena de multa e das custas processuais:

a defesa alega a hipossuficiência econômica do réu, argumentando que o pagamento da multa e das custas processuais comprometeria seu sustento e de sua família, requerendo a isenção com base nos artigos 60 e 50, §2º, do CP e nos artigos 806, §1º, do CPP e 98 e seguintes do CPC. Contudo, a sentença já havia sido omissa quanto às custas processuais.

Em sede de
contrarrazões
(4/3/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento ao recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (11/4/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, e considerando ainda que, o apelante limita-se a questionar o reconhecimento da confissão e da menoridade relativa, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante atestou a incidência da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) foi reconhecida ao recorrente, contudo, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão e menoridade, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

DA DECLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PARA O CRIME DE ROUBO PRÓPRIO

Vislumbro que restou demonstrado ter sido o delito cometido em concurso de pessoas, sendo
a grave ameaça exercida mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo. No presente caso, a vítima ouvida em juízo descreveu como sendo dois agentes, fazendo uso da arma, que depois soube-se ser um simulacro
que fizeram a abordagem e a subtração de seus pertences.

In casu
,
existem elementos probatórios suficientes apontando que o delito de roubo foi praticado em concurso de pessoas,
pois a vítima e a testemunha ouvidas foram enfáticas ao afirmar em juízo eram duas pessoas, sendo que o segundo conseguiu evadir-se do local.

Nesse cenário, é cristalina a fragilidade da defesa do recorrente, de forma que sua versão se encontra isolada e dissociada dos demais elementos de provas colhidos, principalmente diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Assim, o conjunto probatório é coerente e harmônico no sentido de que o acusado, ora recorrente, praticou a conduta delituosa tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

Destaca-se, neste ponto, que, como amplamente sabido, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos foram seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso em exame. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÕES. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PARTE DA "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias dos crimes restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além dos réus terem sido reconhecidos, nas fases extrajudicial e judicial, pelas vítimas. Validade.
O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais.
Precedentes do TJSP. 2. Encontro de parte da "res furtiva" em poder dos agentes, a lhes impor o ônus, do qual não se desincumbiram, de explicar tal posse, de início muito comprometedora, tanto mais ante o reconhecimento pessoal que as vítimas realizaram dos indigitados agentes, como os seus roubadores. Precedentes do TJSP. 3. Emprego de arma devidamente comprovado pela palavra das vítimas, que disseram ter sido intimidadas com uma arma de fogo durante o roubo. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF e do STJ. 4. Concurso de agentes devidamente comprovado tanto pela prova oral judicial quanto pela prova extrajudicial, que individualizaram, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 5. A consumação do crime de roubo dá-se com a simples inversão do título da posse, sendo irrelevante a saída da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Precedentes do STF e do STJ. 6. Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. Manutenção do regime fechado, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação criminosa. 7. Improvimento dos recursos defensivos.”

(TJ-SP - APL: 00141741020138260050 SP 0014174-10.2013.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

Nessa senda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. RELATO SEGURO DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES AMPARADO NO RELATO DA VÍTIMA E DO AGENTE POLICIAL. REGIME CORRETAMENTE FIXADO. QUANTUM DA PENA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 1. Ambas as causas de aumento foram devidamente amparadas pelo relato seguro e consistente da vítima, que, além de ter visto a arma, garantiu ter sido abordada por uma pessoa e, em seguida, outra embarcou no veículo. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, é dispensável a apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, "quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" ( AgRg no AREsp 1.577.607/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9/3/2020).
3. O concurso de agentes restou demonstrado não apenas pelo relato da vítima como também pelo "dos servidores policiais, a comprovar a dinâmica dos acontecimentos em comparsaria", sendo que para afastar tal entendimento seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível em habeas corpus.
4. O regime foi corretamente fixado com base no quantum da pena e na gravidade concreta da conduta, "praticado com truculência tamanha que desborda do tipo penal, ainda mais em concurso de agentes, com ostentação de arma de fogo e contra vítima grávida". 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC: 699286 SP 2021/0324506-1, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de ser escorreita a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas, encontrando respaldo nos termos da sentença condenatória.

A pena foi majorada pelo concurso de pessoas estabelecendo a adição da pena em 1/3, o menor patamar estabelecido pelo legislador,
fixando a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA MULTA

Sobre a aplicação e o pagamento da pena de multa, inicialmente, destaca-se que a condição de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Já quanto às custas judiciais a que o recorrente foi condenado a pagar não lhe é dado o direito de isenção do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição, é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Desse modo, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, incabível a eximição do pagamento das custas durante o processo de conhecimento, pois, tal imposição é um dos efeitos da condenação, conforme previsão legal prevista no art. 804, do Código de Processo Penal.

Porém, as jurisprudências das Cortes Superiores seguem orientação no sentido de que o estado de miserabilidade jurídica do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.

Confira-se trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

3. A dispensa do pagamento de multa e de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal que deve apreciar a hipossuficiência do réu quando a questão não tiver sido objeto de debate durante a discussão da causa. (...).”

(Acórdão n.1004105, 20140310059488APR, Relator: GEORGE LOPES, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 534/546). (Grifo nosso).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém (PA), .... de ................ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/04/2025